Tribunal: TJDFT
Processo: 0734207-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734207-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BILLALBA CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, AUTO POSTO LESTE-OESTE LTDA AGRAVADO: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTO POSTO LESTE-OESTE e outros contra decisão proferida pela 1a Vara Criminal de Brasília-DF, nos autos da Ação de Sequestro, Processo no 0055628- 58.2007.8.07.0001, ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face de ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BANCOS – ASBACE. O agravo em matéria criminal restringe-se às hipóteses de negativa de seguimento a recurso para os Tribunais Superiores e ao agravo em execução penal, conforme estabelecem os art. 28 da Lei 8.030/90 e 197 da Lei 7.210/84 As decisões proferidas em ações penais, ou em outros procedimentos criminais, podem ser impugnadas por apelação ou recurso em sentido estrito. Na falta de previsão legal, admite-se a interposição de habeas-corpus, correição parcial, ou mandado de segurança, conforme o caso. No caso em apreço, em linha de princípio, caberia agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo criminal, à falta de recurso específico na legislação processual penal. No entanto, não cabe às Turmas Cíveis, especializadas em razão da matéria, apreciar a questão, e, sim, às Turmas Criminais da egrégia Corte. Assim sendo, intime-se os agravantes para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 10 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator